Tribunal: TJMT
Processo: 1008789-67.2023.8.11.0006
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008789-67.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Indenização por Dano Moral, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VALDITH MARTINS PEREIRA - CPF: 207.481.161-68 (APELADO), JEAN MARTINS PEREIRA - CPF: 593.934.671-53 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (APELANTE), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), DANILO VITOR MARTINS CUNHA - CPF: 002.415.131-97 (ADVOGADO), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (APELADO), JEAN MARTINS PEREIRA - CPF: 593.934.671-53 (ADVOGADO), VALDITH MARTINS PEREIRA - CPF: 207.481.161-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE ABUSIVO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – READEQUAÇÃO DO VALOR DA MENSALIDADE AO IMPORTE PREVISTO PELA ANS – DANO MORAL AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A alteração dos valores pagos pelo contratante do plano de saúde não pode alcançar patamares exacerbados e desproporcionais, a ponto de impedir que a parte continue a adimplir as parcelas do contrato.

Mostra-se evidente a desproporcionalidade dos valores agora exigidos pela fornecedora do plano de saúde, sendo medida de rigor a manutenção da sentença, a fim de equiparar os reajustes das prestações mensais ao limite estabelecido pela ANS.

A simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor não indenizável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Reajuste de Plano de Saúde c/c Consignação em Pagamento c/c Pedido de Danos Morais nº
1008789-67.2023.8.11.0006
, movida por

VALDITH MARTINS PEREIRA,
julgou parcialmente procedente a demanda nos seguintes termos:

“
a) JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, extinguindo o processo, com resolução do mérito, forte no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de DECLARAR a nulidade do reajuste 69,64% (2023), imposto pela ré, devendo a parte requerida substituir tal índice pelo índice indicado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, para os planos individuais e familiares, no patamar de 9,63% e CONDENAR a requerida, a pagar a título de danos morais o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a parte autora, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ). CONFIRMO, com isso, a tutela de urgência deferida em favor das autoras (Id. 129774188);

b) Havendo sucumbência recíproca, na proporção de 80% para requerido e 20% para a autora, condeno as partes, na mesma proporção, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da condenação; fica suspensa a exigibilidade quanto ao autor em razão da gratuidade de justiça;”
(Id. 212033378).

Em suas razões, de Id.212033381, a apelante aduz que o reajuste questionado pelo autor/recorrido deu-se de forma legítima, em decorrência do aumento da sinistralidade e em percentual que visa garantir a viabilidade econômica do plano contratado.

Aduz que, no caso, se aplica a Lei 9.656 de 03 de junho de 1998, que estabelece as diretrizes, os direitos e os deveres dos consumidores e das Operadoras, não havendo qualquer ilicitude no reajuste ocorrido nos termos do contrato havido entre as partes.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso no sentido de julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 212033391, por meio das quais requer o desprovimento do apelo. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Infere-se dos autos que a parte apelada moveu ação revisional de contrato de plano de saúde sob o argumento de que a parte apelante efetuou o reajuste em suas mensalidades de forma abusiva, em patamar acima aos legalmente permitidos.

Posteriormente, adveio a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar ilegal o reajuste na forma como praticado e determinar a sua redução para os patamares autorizados pela ANS, bem como determinar o pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

A parte apelante pugna pela aplicação da Lei nº 9.656/98, que trata das diretrizes, dos direitos e dos deveres dos consumidores e das Operadoras e afirma que o Código de Defesa do Consumidor, deve ser aplicado de forma subsidiária nas relações de consumo entre mantenedoras dos planos de saúde e seus usuários nos termos do art. 35-G da Lei nº. 9.656/98.

Pois bem.

É pacífico, tanto na jurisprudência, quanto na doutrina, de que são aplicáveis aos contratos de assistência à saúde as normas do Código de Defesa do Consumidor.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já sumulou o tema, por meio do Enunciado de nº 469:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.”

In casu
, o contrato celebrado entre as partes é coletivo e dessa forma, não há percentual previamente fixado pela Agência Nacional de Saúde – ANS, devendo a operadora apenas informar o reajuste anual praticado, o qual poderá ser livremente negociado com a contratante, nos termos do artigo 8º, da Resolução Normativa nº 128/2006 da Diretoria Colegiada da ANS:

“
Art. 8º Os percentuais de reajuste e revisão aplicados aos planos coletivos médico-hospitalares, com ou sem cobertura odontológica, independente da data da celebração do contrato, deverão ser informados à ANS pela Internet, por meio de aplicativo, em até trinta dias após a sua aplicação, de acordo com os procedimentos previstos em Instrução Normativa específica editada pela Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos DIPRO.
”

Contudo, embora não haja fixação dos percentuais a serem aplicados e exista previsão contratual do reajuste, o aumento das prestações não pode ocorrer de
forma indiscriminada
, eis que deve ser preservado o princípio da boa-fé que rege as relações contratuais, de modo que qualquer comportamento abusivo entre as partes contraentes deve ser afastado.

Neste sentido é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL - REAJUSTE FUNDADO EM AUMENTO DA SINISTRALIDADE - SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos planos coletivos, o índice de reajuste por variação de custos é definido conforme as normas contratuais livremente estabelecidas entre a operadora de planos de saúde e a empresa que contratou o plano, as quais, no entanto, podem ser revisadas quando desrespeitadas as disposições do Código Civil, em especial a boa-fé contratual, o equilíbrio entre as prestações e a função social do contrato, bem como o que estabelece a Lei n.º 9.656/98.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.153702-7/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Diniz Junior, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/02/2017, publicação da súmula em 07/02/2017 – sem grifo no original)

Acerca dos requisitos a serem observados para a realização do reajuste contratual de plano de saúde, o STJ fixou entendimento em sede de Recurso Repetitivo, que sucintamente apresenta a seguinte orientação:

(...) “O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.” (REsp 1.568.244-RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 22/8/2016.).

Logo, apesar da disposição contratual que permite à operadora de plano de saúde, e reajustar o valor das prestações do contrato, estas devem ser realizadas em patamar razoável, respeitando o equilíbrio contratual e não colocando o consumidor em desvantagem exagerada.

Extrai-se dos autos que o contrato de plano de saúde em questão sofreu desproporcional reajuste, saltando de R$ 3.366,24 (três mil trezentos e sessenta e seis reais e vinte e quatro centavos), para R$ 5.710,82 (cinco mil setecentos e dez reais e oitenta e dois centavos), gerando um aumento de aproximadamente 69,64%.

Mostra-se evidente a desproporcionalidade dos valores cobrados pela parte apelante, sendo medida de rigor a manutenção da decisão de base, que reduziu o reajuste das prestações mensais ao limite do estabelecido pela ANS.

A propósito do tema, já decidi em outra oportunidade:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – AUMENTO EM RAZÃO DA SINISTRALIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – AUMENTO ABUSIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O reajuste do plano de saúde coletivo é realizado com base na livre negociação entre a operadora e a parte contratante. Porém, embora não haja necessidade de fixação dos índices de reajuste pela ANS e exista previsão contratual dos reajustes, esse não pode ser realizado de forma indiscriminada.
A revisão da contraprestação devida pelo consumidor não pode ser feita de forma arbitrária, devendo-se observar a exata medida de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da avença e atender aos preceitos da reciprocidade e da solidariedade, que regem o contrato em espécie. Observada a abusividade dos aumentos perpetrados em razão da aplicação da denominada cláusula de reajuste por sinistralidade, devem prevalecer, por analogia, os índices de aumento autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para os planos de saúde individuais.”
(Ap 18392/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/05/2017, Publicado no DJE 17/05/2017).

Este Sodalício segue o mesmo entendimento:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA –
SEGURO DE SAÚDE - PLANO DE SAÚDE COLETIVO - REAJUSTE DA MENSALIDADE – SINISTRALIDADE - ABUSIVIDADE DECLARADA -
RESCISÃO UNILATERAL – POSSIBILIDADE - COBRANÇA A MAIOR – DEVER DE RESTITUIÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em que pese a ANS não defina teto para os planos coletivos, é abusivo o reajuste anual dos planos de saúde sob a alegação do aumento da sinistralidade. Inteligência do art. 51, IV e X, do CDC.
2. Conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça é possível a rescisão unilateral do contrato de prestação de plano de saúde de natureza coletiva, uma vez que o artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.656/98, que impede a denúncia unilateral do contrato de plano de saúde, aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares. 3. Devolução dos valores pagos a maior que é medida que se impõe, no caso, de forma simples.”
(Ap 74957/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 12/05/2017).

Desse modo, impõe-se a manutenção da sentença, que reconheceu a abusividade, a fim de adequar o contrato dentro dos parâmetros legais.

Quanto ao dano moral pleiteado pelo autor, tenho que este não se fez presente.

Embora reconhecida a abusividade contratual, tem-se que o contexto da situação narrada não desbordou daquelas sujeitas ao cotidiano, aos percalços rotineiros da vida.

Isso porque em momento algum houve a informação de suspensão da prestação de serviços pelo plano de saúde, ou de inserção do nome do autor no cadastro de inadimplentes.

O problema enfrentado na esfera extrajudicial não foi capaz de impor, por si só, danos morais, sem provas nos autos de que a falta de solução tenha exposto o autor a constrangimento moral, ou abalo à sua imagem, motivo pelo qual, improcede o pedido de indenização por danos morais.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para afastar o dano moral.

Inaplicável, no caso, as disposições do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024